Tribunal: TJPA
Processo: 0008547-96.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008547-96.2018.8.14.0401

RECORRENTE: NICIVALDO BENTES LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima, que ocasionou o seu óbito, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal de natureza grave, seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nicivaldo Bentes Lima
(nascido em
01/02/1995
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
23/05/2022
, ID 9827209 – pág. 206, pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio simples
), cometido contra a vítima
Wilson da Silva Maia
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 9827114 – págs. 05/07) que, no dia
15/04/2018
, no Bar do “Alex”, localizado na
Rua Conselheiro Furtado
, bairro Guamá,
o denunciado Nicivaldo Bentes Lima assassinou a vítima Wilson da Silva Maia mediante golpes de arma branca
.

No dia dos fatos, houve um evento no referido bar, estando presente a vítima Wilson e o
denunciado
, que na época dos fatos
trabalhava como segurança no local
. No decorrer da noite,
o denunciado proibiu a entrada de uma jovem no local por esta ser menor de idade, o que gerou um descontentamento na vítima que resolveu ir tirar satisfação com o acusado
.

A vítima, um tanto alcoolizada, passou a ofender verbalmente o denunciado Nicivaldo
, gerando um
tumulto no local
, momento em que
o denunciado sacou um canivete e golpeou a vítima na região do pescoço
. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro do bairro Guamá, porém
não resistiu ao ferimento e veio a óbito
03 (três) dias depois.

O denunciado foi
preso em flagrante
e
confessou a prática do crime
, alegando
legítima defesa
.

Em
razões recursais
(ID 9827210 a ID 9827211 – págs. 207/213), a defesa requer a
absolvição
do recorrente em razão da
ausência da vontade de cometer o homicídio
(ausência de
animus necandi
) e
legítima defesa
, vez que
o acusado fora agredido física e verbalmente pela vítima
, sendo atingido por socos e pontapés, tendo o apelante reagido a uma injusta agressão da vítima. Requer a
desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal grave, seguida de morte
, já que
não houve a intenção de o acusado matar a vítima
, este apenas tentou se defender do ataque sofrido (
legítima defesa
).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 9827219 – págs. 223/226), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 9827220 – pág. 227 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 10231367 – págs. 230/236).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da absolvição. Legítima defesa.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente pugna por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, quando não se tem a intenção de matar.

Vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

Desta feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de
meios moderados e necessários
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado Nicivaldo no crime de homicídio simples
, tendo
o acusado (segurança do evento) respondido a socos e pontapés aplicados pela vítima, com um golpe de canivete no pescoço do ofendido
, não restando configurado, portanto, o uso moderado dos meios.

Em tese, o réu estava armado com um canivete por ocasião dos fatos, ao contrário da vítima, que estava desarmada, tendo desferido um golpe letal no pescoço dela, ocasionando seu óbito. Ademais, o
laudo da Perícia de Lesão Corporal efetuado no recorrente Nicivaldo Bentes Lima
não atestou a existência de ofensa à integridade corporal ou saúde dele (ID 9827179 – págs. 107/108).

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais,
sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos
, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
em caso
de dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

2. Da impronúncia. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal de natureza grave, seguido de morte. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando pela
desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, seguida de morte
.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi um golpe de canivete na direção do pescoço de alguém, região considerada vital, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
, ressaltando que, os depoimentos das testemunhas
José Salomão Saraiva
e
José Guilherme Freitas de Sousa
e da informante
Jacitara da Silva Maia
, prestados em juízo,
não evidenciam de forma inequívoca a efetiva ocorrência de injusta agressão ao réu pela vítima Wilson da Silva Maia, bem como o uso de meios moderados e necessários para sua alegada defesa
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença de pronúncia, ora guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. 1) A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.
2) Não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, ainda mais na intensidade em que se procedeu
. Prevalência do princípio
in dubio pro societate
.
3) Pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal privilegiada. Para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
. 4) Recurso conhecido e não provido. (9223159, 9223159, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, publicado em 2022-05-03).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao golpear a vítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Nicivaldo Bentes Lima
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022